Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROVENTOS. INSS. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. PROVAS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSISTÊNCIA. NÃO SANEAMENTO.
1. Não é possível conhecer o pedido de suspensão dos efeitos da sentença ante a ausência de preliminar e de fundamentação nas razões recursais que possam justificar o pleito.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
5. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação, nos termos do CDC, art. 6o, VIII.
6. A hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.
7. Não demonstrada minimamente a fraude alegada pela consumidora e presente divergência entre o nome do correspondente bancário contido no contrato impugnado e da pessoa jurídica demandada, não é possível acolher os pedidos de inexistência de contrato e de indenização por danos morais.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.